Tribunal: TJDFT
Processo: 0002458-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002458-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON WALLACE GONCALVES SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Provas. Depoimento de agentes de polícia. Emprego de arma de fogo. 1 – Não é caso de absolvição se as provas – depoimento das vítimas, testemunhas e coautor e imagens das câmeras de segurança do local – não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 2 - Declarações de agentes de polícia, agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade e podem amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborados pelas demais provas. 3 – Mantém-se a qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo se o agente, responsável por levar e dar fuga aos comparsas, sabia que o roubo seria cometido com emprego de arma de fogo. 4 – Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 156 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de provas capazes de demonstrar a autoria do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 156 e 386, ambos do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009